Tribunal: STF
Processo: HC 86091
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA: CORRUPÇÃO
 ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
I. - Desde que permitam o exercício do direito de defesa, as
eventuais omissões da denúncia quanto aos requisitos do art. 41 do
CPP não implicam necessariamente na sua inépcia, certo que podem ser
 supridas a todo tempo, antes da sentença final (CPP, art. 569).
Precedentes.
II. - Nos crimes de autoria coletiva, a jurisprudência
 da Corte não tem exigido a descrição pormenorizada da conduta de
cada acusado.
III. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a
conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime.
IV. - HC
indeferido.